Tribunal: TJES
Processo: 5019219-75.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019219-75.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZA ANGELA SASSO MACIEL e outros

AGRAVADO: CLINICA DA GAVEA S A

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE COBRANÇA – ARRESTO CAUTELAR – POSSIBILIDADE – PREVISÃO DO ART. 301 DO CPC/2015 – REQUISITOS PRESENTES – SUCESSÃO PROCESSUAL DO ESPÓLIO PELAS HERDEIRAS – EXEGESE DO ART. 1.997 DO CÓDIGO CIVIL E DO ART. 796 DO CPC/2015 – EXISTÊNCIA DE FUNDADOS INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO PATRIMONIAL – EXCESSO VERIFICADO – ARRESTO DEVE SER PROPORCIONAL E EQUIVALENTE AO VALOR PRETENDIDO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO RECURSAL ACOLHIDO – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1
) Com o propósito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no seu art. 830 (arresto executivo) e de forma genérica no art. 301 (arresto cautelar), a constrição prévia de bens com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, máxime em havendo fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio a fim de frustrar a execução.

2)
Em que pese não considerar plausível, via de regra, a concessão de medidas desse jaez (
rectius
: tutela de urgência de natureza cautelar) na fase preambular do processo, por ser prudente aguardar, pelo menos, a instrução processual a fim de que se possa formar convicção mais segura acerca dos pontos controvertidos a serem oportunamente dirimidos, trata-se de demanda que possui tramitação morosa e, após aproximadamente nove anos de sua distribuição, ainda se encontra na fase de produção de provas, o que torna razoável o decreto de indisponibilidade – ainda que parcialmente – de bens.

3)
Foi deferida a sucessão processual do Espólio de Maria Margareth Sasso – cujas despesas de internação alegadamente inadimplidas ensejaram o ajuizamento de “ação de cobrança” pela clínica agravada – pelas herdeiras
Luiza Angela Sasso Maciel e Maria Cássia Sasso Aliguieri e, de
acordo com o art. 1.997 do Código Civil brasileiro, “a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coube”; por sua vez, estabelece o art. 796 do CPC/2015 que “O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube”.

4)
É verossímil a alegação da agravada de que o plano de partilha apresentado, ao serem aditadas as primeiras declarações no ano de 2014, já foi homologado desde 2017, sendo as agravantes agraciadas com vultoso patrimônio e, ainda assim, restou infrutífera recente ordem eletrônica emitida para indisponibilidade de seus ativos financeiros.

5
)
Embora a indisponibilidade não se confunda com penhora, porquanto visa, tão somente, proteger o interesse de credor impedindo a alienação de bens, ao passo que a penhora constitui efetivo ato de constrição objetivando futura satisfação do crédito, cabe ao juiz coibir eventual excesso ao determinar o arresto cautelar.

6)
A quantidade de bens arrestados, a serem indisponibilizados como garantia, deve ser proporcional e equivalente ao valor pretendido pela parte autora da demanda e, conquanto não haja precisa informação nos autos eletrônicos, há indícios de que qualquer dos imóveis elencados no plano de partilha possui valor de mercado bem superior ao valor da dívida (de R$ 97.788,67 no ano de 2013, sem os consectários da mora), ainda que se projete a sua majoração em virtude da atualização monetária, conforme se depreende de suas próprias características, sem prejuízo de a ordem de indisponibilidade alcançar outros bens em sendo comprovado que o valor de mercado do bem tornado indisponível se tornou insuficiente diante do aumento da dívida.

7)
Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido pedido de efeito suspensivo, interposto por
Maria Cássia Sasso Aliguieri
e
Luíza Ângela Sasso Maciel
contra a decisão proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória (Id 52507989) que, em “
ação de cobrança
” ajuizada por
Clínica da Gávea S/A
em face do
Espólio de Maria Margareth Sasso
, decretou a indisponibilidade dos bens

listados no plano de partilha
.

Em suas razões recursais, sustentam as agravantes (Id 11334101), em suma, que:
(i)
a ordem de indisponibilidade de bens compreendeu todos os imóveis listados no plano de partilha, envolvendo dois imóveis que superam, em muito, o valor limitado em momento anterior (R$ 477.851,86);
(ii)
além do excesso da medida na fase de produção de prova, é igualmente excessiva a decretação envolvendo todos os bens listados em partilha, quando apenas o apartamento seria suficiente para garantia da dívida, ainda que pendente da necessária discussão quanto ao valor e certeza de sua cobrança;
(iii)
a indisponibilidade de bens, ainda que de forma cautelar, é medida extrema e só se justificaria se houvesse receio de dilapidação patrimonial, o que não é o caso dos autos;
(iv)
nenhuma evidência restou demonstrada para a decretação da indisponibilidade de bens, ou condição essencial que referida medida envolvesse todos os bens partilhados, sem observância da limitação expressamente registrada na decisão que determinou a constrição de ativos financeiros;
(v)
o art. 805 do Código de Processo Civil estabelece que a execução (fase sequer alcançada nesse momento processual) deve ser feita pelo modo menos gravoso ao executado; e que
(vi)
deve ser atribuída eficácia suspensiva ao presente recurso a fim de sustar os efeitos da decisão que decretou a indisponibilidade de todos os bens partilhados ou, subsidiariamente, determinar que a ordem recaia sobre um único bem.

Não há preliminares ou questões prejudiciais a serem examinadas por este Órgão Julgador, daí porque avanço ao mérito recursal e, desde já, proponho seja mantida a orientação contida na decisão pela qual deferi parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Vejamos.

A medida determinada no Juízo de 1º grau, em face da qual se insurgem as agravantes, nada mais é do que a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar que, de acordo com o art. 301 do CPC/2015, pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Em assim sendo, a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Julgador cinge-se a averiguar se presentes estão os requisitos para a concessão da tutela de urgência cautelar consistente na indisponibilidade de bens. Vejamos.

Com o propósito de assegurar o cumprimento da obrigação, o Código de Processo Civil possibilitou, de forma específica no seu art. 830 (arresto executivo) e de forma genérica no art. 301 (arresto cautelar), a constrição prévia de bens com finalidade acautelatória de garantir futura penhora e expropriação de bens, máxime em havendo fortes indícios de ameaça de dilapidação de patrimônio a fim de frustrar a execução:

Art. 301
. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.

Em que pese não considerar plausível, via de regra, a concessão de medidas desse jaez (
rectius
: tutela de urgência de natureza cautelar) na fase preambular do processo, por ser prudente aguardar, pelo menos, a instrução processual a fim de que se possa formar convicção mais segura acerca dos pontos controvertidos a serem oportunamente dirimidos, verifico que o processo originário possui tramitação morosa e, após aproximadamente nove anos de sua distribuição, ainda se encontra na fase de produção de provas, o que torna razoável o decreto de indisponibilidade – ainda que parcialmente – de bens.

Como se sabe, a tutela provisória pode ser concedida com base na urgência (cautelar ou antecipada), quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo; e ainda, com base na evidência, caracterizada por situações que autorizam a concessão de tutela jurisdicional, quando o direito se apresenta cristalino, evidente, dispensando-se o perigo de dano e o resultado útil do processo.

Portanto, o poder geral de cautela, autoriza que o juiz determine as medidas provisórias que julgar adequadas, quando houver fundado receio de que uma parte, antes do julgamento da lide, cause ao direito da outra lesão grave e de difícil reparação.

I
n casu
, foi deferida a sucessão processual do
Espólio de Maria Margareth Sasso
– cujas despesas de internação alegadamente inadimplidas ensejaram o ajuizamento de “
ação de cobrança
” pela clínica agravada – pelas herdeiras
Luiza Angela Sasso Maciel
e
Maria Cássia Sasso Aliguieri
(ora agravantes) e, de
acordo com o art. 1.997 do Código Civil brasileiro, “
a herança responde pelo pagamento das dívidas do falecido; mas, feita a partilha, só respondem os herdeiros, cada qual em proporção da parte que na herança lhe coub
e”; por sua vez, estabelece o art. 796 do CPC/2015 que “
O espólio responde pelas dívidas do falecido, mas, feita a partilha, cada herdeiro responde por elas dentro das forças da herança e na proporção da parte que lhe coube
”.

É verossímil a alegação da agravada (Id origem 32487126) de que o plano de partilha apresentado, ao serem aditadas as primeiras declarações em 2014 (Id origem 32368369), já foi homologado desde o ano de 2017 e, ao que parece, foram as agravantes agraciadas com vultoso patrimônio; ainda assim, restou infrutífera recente ordem eletrônica emitida para indisponibilidade de seus ativos financeiros (Id’s origem 52507991).

Diante disso, sem exarar juízo de valor acerca do aventado risco de haver dilapidação de bens e de que existiriam indícios de que as agravantes estariam a ocultar, dolosamente, a existência de patrimônio suficiente ao adimplemento da alegada dívida – que já se encontra em patamar bastante elevado (R$ 477.851,86) – deve ser chancelada a ordem judicial.

Por outro lado, é razoável a argumentação das agravantes no sentido de que seria deveras
excessiva
a ordem de indisponibilidade de todos os bens constantes do plano de partilha, diante da suficiência, para fins de proteger o interesse do credor, do valor de apenas um imóvel.

Embora a indisponibilidade não se confunda com penhora, porquanto visa, tão somente, proteger o interesse de credor impedindo a alienação de bens, ao passo que a penhora constitui efetivo ato de constrição objetivando futura satisfação do crédito, cabe ao juiz coibir eventual excesso ao determinar o arresto cautelar.

A quantidade de bens arrestados, a serem indisponibilizados como garantia, deve ser proporcional e equivalente ao valor pretendido pela parte autora da demanda e, conquanto não haja precisa informação nos autos eletrônicos, há indícios de que qualquer dos imóveis elencados no plano de partilha possui valor de mercado bem superior ao valor da dívida (de R$ 97.788,67 no ano de 2013, sem os consectários da mora), ainda que se projete a sua majoração em virtude da atualização monetária, conforme se depreende de suas próprias características, sem prejuízo de a ordem de indisponibilidade alcançar outros bens em sendo comprovado que o valor de mercado do bem tornado indisponível se tornou insuficiente diante do aumento da dívida.

Ante o exposto,
dou provimento parcial ao agravo de instrumento
para, ratificando a decisão inaugural pela qual acolhi o pleito subsidiário recursal, determinar que a ordem de indisponibilidade recaia sobre o imóvel descrito como apto. 1.201 do Ed. Summer Hill e direitos que a
de cujus
possuía sobre o apto. 201 do Ed. J. Nogueira, que se encontram listados como itens “4.a” e “4.c”, respectivamente, no plano de partilha.

É
como voto
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora